Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-63.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006973-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO SILVA registrado(a) civilmente como MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 177.333.751-34 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), MARIA LUZIA DA SILVA - CPF: 537.813.251-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO EM PROCESSO FALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. DEVER DA SERVENTIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de certidão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) saber se é cabível a expedição de certidão de crédito pelo juízo de origem para fins de habilitação em processo falimentar; e (ii) verificar a legalidade da vedação genérica de desarquivamento dos autos.

III. Razões de decidir

3. A expedição de certidão constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal e dever funcional da serventia judicial, nos termos do art. 152, V, do CPC. 4. A competência do juízo universal da falência não afasta o dever do juízo de origem de certificar atos processuais, por se tratar de providência meramente documental. 5. A Lei nº 11.101/2005 exige a apresentação de documentos comprobatórios do crédito para habilitação, sendo indevida a negativa de fornecimento de certidão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É direito da parte obter certidão de crédito perante o juízo de origem, independentemente da competência do juízo falimentar, por se tratar de ato meramente certificatório. 2. É ilegal a vedação genérica de desarquivamento de autos, devendo eventual pedido ser analisado conforme o caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Espólio de Maria da Conceição Silva
contra as decisões proferidas pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0049961-47.2013.8.11.0041, indeferiram o pedido de expedição de Certidão de Crédito
, ao fundamento de que a pretensão deveria ser direcionada ao Juízo da Falência do Banco Cruzeiro do Sul S.A. – Massa Falida, consignando, ainda, que não mais caberia desarquivamento do feito, por se tratar de cópia já remetida ao Juízo competente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a certidão de crédito é documento indispensável para a habilitação do crédito perante o Juízo Universal da Falência (Art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005), sendo o juízo de origem o único detentor dos elementos necessários para certificar o valor atualizado e o estágio processual.

Destaca que a expedição de certidão constitui direito da parte e dever do escrivão ou chefe de secretaria, conforme o art. 152, inciso V, do CPC.

Questiona a ordem de proibição de desarquivamento futuro dos autos, alegando falta de amparo legal para tal restrição administrativa.

Aponta o risco de prejuízo irreparável pela demora na habilitação do crédito, o que poderia inviabilizar o recebimento de valores no quadro geral de credores da massa falida.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 347623354

Devidamente intimado, o agravado não

apresentou contraminuta, conforme certificado no ID 354597892.

Sem informações.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de

maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença.

A juíza
a quo
indeferiu pedido formulado pelo Espólio de expedição de certidão de crédito indispensável à habilitação no processo de falência do Banco Cruzeiro do Sul, ora agravado. Entendeu a togada singular, que uma vez reconhecida a competência do juízo falimentar,
qualquer providência deveria ser a ele postulada
, inclusive a certidão.

Irresignado, o Espolio interpõe o presente agravo.

Pois bem.

A decisão hostilizada revela-se, data vênia, dissociada do ordenamento jurídico vigente, porquanto desconsidera a natureza jurídica da providência requerida pelo agravante.

Com efeito, a expedição de certidão judicial não se confunde com a prática de atos executórios ou de constrição patrimonial, tampouco representa ingerência na competência do juízo universal da falência.

Trata-se, ao revés, de ato de natureza meramente certificatória, destinado a documentar a existência e os contornos do crédito discutido em juízo, constituindo instrumento indispensável à defesa de direito subjetivo do jurisdicionado.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, assegura expressamente:

“Art. 5º (...)

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
(...) b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 152, inciso V, estabelece:

“Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:
(...) V – fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça.”

A norma é categórica ao impor à serventia judicial o dever de fornecer certidões, independentemente de prévia autorização judicial, ressalvadas hipóteses de sigilo, inexistentes no caso em exame.

Ademais, a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial), ao disciplinar o procedimento de habilitação de crédito, dispõe em seu art. 9º, inciso III:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor (...) deverá conter:

(...) III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas.”

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o legislador impõe ao credor o ônus de instruir seu pedido de habilitação com documentação idônea, não se pode admitir que o próprio Poder Judiciário inviabilize o acesso a tais documentos, criando obstáculo desarrazoado ao exercício do direito creditório.

A fundamentação adotada pela magistrada, no sentido de que a certidão deveria ser requerida diretamente no juízo falimentar, não se sustenta juridicamente.

A competência do juízo universal limita-se à verificação, classificação e pagamento dos créditos, não afastando o dever do juízo onde tramitou o processo originário de certificar os atos nele praticados.

A certidão de crédito constitui, portanto, mero instrumento de comunicação e documentação processual, imprescindível à adequada instrução do pedido de habilitação, não implicando qualquer afronta ao princípio da universalidade do juízo falimentar.

Nesse contexto não agiu com o costumeiro acerto a togada singular merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá,

06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026